Tribunal: TCU
Processo: 033.238/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão deste Tribunal que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interpostos pelas Sras. Marta Angélica de Lima Silva e Marta Celia de Castro Araujo em face do Acórdão 1878/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e à Universidade Federal do Ceará.